Tribunal: TJES
Processo: 0002052-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002052-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE FARIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. “
IN DUBIO PRO REO”.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. APELO DESPROVIDO.

1.

Mantida a absolvição diante da fragilidade da prova relativa à autoria do recorrido. Os dois policiais ouvidos como testemunhas de acusação demonstraram não se recordar da ocorrência, apesar de afirmarem que teriam abordado o recorrido, não conseguiram se lembrar de nenhum outro detalhe da ocorrência, como o local da residência, quem seria seu proprietário, se haviam outras pessoas presentes no momento da abordagem ou a roupa trajada pelo recorrente. Além disso, um dos policiais chegou a confundir o recorrido com outra pessoa, também acusada por tráfico, e que teria sido abordada por ele no mesmo bairro. A referida testemunha, ao ver o rosto do recorrido, ratificou seu depoimento e disse não se recordar dele de outras abordagens naquele local.

2. A tese acusatória se encontra carente densificação probatória, pois não houve a produção de prova além da dúvida razoável acerca da autoria do recorrido, não alcançado o “
standard
” probatório suficiente para a condenação, estando correta a sentença que aplicou a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

3. Apresentadas contrarrazões por defensor dativo devem arbitrados honorários advocatícios devidos a atuação recursal.

4. Apelo ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida em Audiência pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ALEXANDRE FARIA
da imputação pelo crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 8920762 requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas.

O defensor dativo apresentou razões recursais no ID 8920765 requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 9293228

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida em Audiência pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ALEXANDRE FARIA
da imputação pelo crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06.

Conforme narrou a denúncia, Policiais Militares abordaram o recorrido Alexandre Faria ao avistá-lo em local de intenso tráfico de drogas tentando se evadir da guarnição quando teria visto a chegada dos agentes de segurança. Com o suspeito teriam sido apreendidas 29 (vinte e nove) pedras de “crack” e 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 17 de marco de 2020, por volta das l5h50min, na Rua Ricardo Zoen, bairro Bela Vista, nesta comarca, Alexandre Faria, ora denunciado, trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros,
29 (vinte c nove) pedras de substância análoga ao crack e 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal

Segundo apurado, na data e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Bela Vista, quando se depararam com um individuo, posteriormente identificado corno Alexandre Faria, que ao perceber a presença policial empreendeu fuga carregando algo em suas mãos e um volume suspeito na bermuda.

Em razão da situação apresentada, a guarnição seguiu no encalço do suspeito até que em determinando momento ele adentrou em uma residência, deixando cair de suas mãos, 29 (vinte e nove) pedras de crack.

Ato seguinte, já no quintal da residência, Alexandre retirou de sua bermuda uma sacola contendo 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha e a quantia de R$ 900,00 (novecentos) reais em notas variadas. (...)”.

Após toda a instrução processual
o magistrado sentenciante

julgou improcedente
a denúncia,
absolvendo o acusado
do delito de tráfico ante insuficiência de provas para condenação.

Inconformada com o édito absolutório, o “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 8920762 requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito não é objeto de controvérsia, já que a apreensão de entorpecentes não foi questionada. No entanto, a sentença absolutória concluiu que a
autoria
era duvidosa por inexistir nos autos prova produzida em juízo que pudesse conferir o grau de certeza necessário para lastrear a pretendida condenação.

Tal situação foi expressamente destacada na sentença recorrida, na qual ficou assentado que:

"
A prova produzida nos autos não é suficiente para a condenação do acusado
.
Ambos os militares ouvidos se limitaram a confirmar as declarações prestadas na fase investigativa, sendo evidente que ambas as testemunhas não tiveram absolutamente nenhuma recordação relevante sobre os fatos
, tais como: local da abordagem; se outros foram abordados juntos com o acusado e etc.
O militar Clayton, inclusive, depois de dizer que tinha informações sobre o envolvimento pretérito do réu na traficância e ao ver o réu na videoconferência, voltou atrás em sua fala e disse que o acusado não é aquela pessoa a que estava se referindo
, bem como declarou não ter abordado o acusado anteriormente e nem sobre o envolvimento do denunciado no comércio de drogas. O réu, ao ser interrogado, negou a autoria do comércio ilegal de drogas e disse que o entorpecente apreendido não estava com sua pessoa, mas sim em uma residência e que estava no local para fazer o uso de drogas já há duas noites. Como se nota,
a prova é absolutamente frágil para a condenação do denunciado
, pelo que
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais ABSOLVO o réu
ALEXANDRE FARIA
" (ID 8920760) (Grifos meus).

Após análise detida entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Serviram como testemunhas de acusação os policiais militares CB/PMES Clayton Ferreira da Silva e SD/PMES Thiago Vasconcelos Silva, cujos depoimentos extrajudiciais constam das fls. 06 e 07 dos autos físicos, nos quais ambos afirmam que viram o recorrido tentando se evadir da guarnição policial, e que teria deixado cair algumas pedras de crack durante a tentativa de fuga, vindo a abrigar-se dentro de uma residência onde teria sido capturado e encaminhado para a autoridade de polícia judiciária.

Transcrevo os citados depoimentos:

“QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO, EM EQUIPE DE FORA TÁTICA, NO BAIRRO BELA VISTA QUANDO ADENTRAMOS A RUA RICARDO ZOEN AVISTAMOS UM INDIVIDUO SEM CAMISA QUE AO VER A GUARNIÇÃO, EMPREENDEU FUGA POR ESTA RUA, COM ALGO EM SUAS MÃOS E UM VOLUME NA BERMUDA, QUANDO APROXIMAMOS DESTE INDIVIDUO 0 MESMO ADENTROU EM UMA RESIDENCIA DEIXANDO CAIR DE SUAS MÃOS, AINDA DO LADO DE FORA, ALGUMAS PEDRAS DE CRACK, POSTERIORMENTE CONTABILIZADA COMO 29 (VINTE NOVE) PEDRAS DESTA SUBSTANCIA. .JÁ NO QUINTAL DESTA RESIDENCIA, AINDA EM FUGA, ESTE INDIVIDUO RETIROU UMA SACOLA DE SUA BERMUDA E A JOGOU NESTE QUINTAL, CONTENDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) BUCHAS DE MACONHA E R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) DE DINHEIRO TROCADO EM ESPECIE, CONTABILIZADO EM FASE POSTERIOR. AINDA DENTRO DESTE MESMO LOCAL FOl POSSÍVEL ALCANÇAR 0 INDIVIDUO EM FUGA E 0 ALGEMÁ-LO, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE QUE 0 MESMO HAVIA DISPENSADO. FEITO A BUSCA PESSOAL E NADA MAIS DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM 0 MESMO. SENDO ASSIM CONDUZIMOS O SR. ALEXANDRE FARIA, 30 ANOS, COM O USO DE ALGEMAS DIANTE DA TENTATIVA DE FUGA E 0 ENTREGAMOS A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO NA 15a DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES. 0 depoente visualizou os momentos em que o ALEXANDRE dispensou as pedras de "crack" embaladas para venda e também o momento em que deixou cair ao chão o volume (sacola) no qual foram encontradas diversas "buchas" de "maconha" (Depoimento extrajudicial da testemunha CB/PMES Clayton Ferreira da Silva, fls. 06).

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO, EM EQUIPE DE FORA TÁTICA, NO BAIRRO BELA VISTA QUANDO ADENTRAMOS A RUA RICARDO ZOEN AVISTAMOS UM INDIVIDUO SEM CAMISA QUE AO VER A GUARNIÇÃO, EMPREENDEU FUGA POR ESTA RUA, COM ALGO EM SUAS MÃOS E UM VOLUME NA BERMUDA, QUANDO APROXIMAMOS DESTE INDIVÍDUO, O MESMO ADENTROU EM UMA RESIDENCIA DEIXANDO CAIR DE SUAS MÃOS, AINDA DO LADO DE FORA, ALGUMAS PEDRAS DE CRACK, POSTERIORMENTE CONTABILIZADA COMO 29 (VINTE NOVE) PEDRAS DESTA SUBSTANCIA. JÁ NO QUINTAL DESTA RESIDENCIA, AINDA EM FUGA , ESTE INDIVIDUO RETIROU UMA SACOLA DE SUA BERMUDA E A JOGOU NESTE QUINTAL, CONTENDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) BUCHAS DE MACONHA E R$900,00 (NOVECENTOS REAIS) DE DINHEIRO TROCADO EM ESPECIE, CONTABILIZADO EM FASE POSTERIOR. AINDA DENTRO DESTE MESMO LOCAL FOI POSSÍVEL ALCANÇAR 0 INDIVIDUO EM FUGA E 0 ALGEMÁ-LO, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE QUE 0 MESMO HAVIA DISPENSADO. FEITO A BUSCA PESSOAL E NADA MAIS DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM 0 MESMO. SENDO ASSIM CONDUZIMOS 0 SR. ALEXANDRE FARIA, 30 ANOS, COM 0 USO DE ALGEMAS DIANTE DA TENTATIVA DE FUGA E 0 ENTREGAMOS A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO NA 15 DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES. 0 depoente visualizou os momentos em que o ALEXANDRE dispensou as pedras de "crack" embaladas para venda e também o momento em que deixou cair ao chão o volume (sacola) no qual foram encontradas diversas "buchas" de "maconha" (Depoimento extrajudicial da testemunha SD/PMES Thiago Vasconcelos Silva, fls. 07).

Percebe-se uma semelhança muito grande na narrativa feita pelas duas testemunhas. Ao serem ouvidas em Juízo, conforme consta da gravação da audiência, as citadas testemunhas demonstraram não se recordar da ocorrência apesar de afirmarem que teriam abordado o recorrido e que não conseguiram se lembrar de nenhum outro detalhe da ocorrência, como o local da residência, quem seria o seu proprietário, se haviam outras pessoas presentes no momento da abordagem ou a roupa trajada pelo recorrente.

Além disso, a testemunha SD/PMES Thiago Vasconcelos Silva chegou a confundir o recorrido com outra pessoa, também acusada por tráfico, e que teria sido abordada por ele no mesmo bairro. A referida testemunha, ao ver o rosto do recorrido, ratificou o seu depoimento e disse não se recordar dele de outras abordagens naquele local.

O recorrido, ao ser interrogado na fase extrajudicial, afirmou que foi abordado pelos policiais dentro de uma residência onde havia vários usuários que compravam drogas e podiam lá permanecer para consumí-las. Disse, ainda, que estava naquela casa há dois dias e que estava na posse apenas de meia pedra de ‘crack’ pois já tinha feito uso de todo o entorpecente que havia conseguido comprar.

Transcrevo o referido interrogatório:

“O interrogando informa que se separou de sua mulher e está residindo na casa da Sra. Derly, a dois dias, sendo que quando os militares chegaram no local estava dormindo; Consigo foi encontrado apenas meia "pedra de crack" que estava em sua bermuda; Os militares revistaram o local e encontraram as drogas enterradas no quintal da casa da Sra. Derly, sendo que o interrogando não tinha conhecimento; O valor em dinheiro estava dentro da casa da mãe da Sra. Derly, que reside ao lado, e o interrogando não sabe a procedência. O interrogando nega que tenha corrido dos militares, pois sequer estava na rua; Como dito, estava deitado dentro da casa de dona Derly; O interrogando já foi preso em 2008 e 2010 e nunca por envolvimento com tráfico de drogas. Oportunizada a palavra a defesa a interrogando respondeu: trabalha coma pintor; tem um filho de 07 anos de idade e uma filha de 05 anos, sendo que ambos residem com a genitora em Vitoria/ES” (Interrogatório extrajudicial – fl. 08).

O recorrido manteve exatamente a mesma versão em seu interrogatório judicial, no qual afirmou que nem a droga e nem o dinheiro apreendidos lhe pertenciam. Relata, também, que havia vários usuários de drogas dentro da residência e que os policiais selecionaram o recorrente para ser acusado pelo fato de ele ser o único entre os presentes que possuía passagem anterior pela polícia.

Deflui da apreciação da prova oral a existência de indícios de que o recorrido pudesse ser o proprietário do entorpecente e do dinheiro apreendido, fato que foi suficiente para a deflagração da ação penal. Entretanto, a instrução não conseguiu produzir prova judicial de autoria com densidade suficiente para autorizar a condenação do réu.

Em seu recurso, o Promotor subscritor das razões recursais argumentou que a sentença recorrida não teria valorado adequadamente os seguintes fatos que, em seu entender, ensejariam a condenação do recorrido:

“• o Bairro Bela Vista é conhecido pelo seu intenso tráfico de drogas em Colatina;

• o réu, ao ver os policiais, empreendeu fuga (atitude suspeita);

• os policiais viram ele dispensando objetos; apreensão de grande quantidade de entorpecentes (29 pedras de crack e 54 buchas de maconha), o que afasta a alegação de ser mero usuário;

• apreensão de quantia significativa em espécie na posse do réu (R$ 900,00); normalmente, usuários teria gastado esse valor para comprar mais drogas, ainda mais, segundo a versão do réu, que estava “virado” há duas noites usando drogas;

• o réu, após os fatos (maio de 2020), foi preso, processado e condenado por tráfico de drogas (apreensão 70 pedras de crack), justamente no Bairro Bela Vista, conforme Processo nº 0002405-70.2020.8.08.0014;

• de fato, o policial Clayton confundiu-se, no início, ao falar do homônimo do réu ALEXANDRE FARIA PAGANI, um perigoso líder do tráfico de Colatina; contudo, o policial corrigiu a tempo quando viu o réu, mas isso não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do denunciado”.

No entanto, a análise sistemática da prova oral aponta que o fato do local da abordagem ser de intenso tráfico confirma a versão defensiva, de que havia vários usuários no local, circunstância que os policiais ouvidos como testemunha disseram não se recordar.

Além disso, os fatos de tentativa de fuga e de dispensa de droga na via pública foram pontos controvertidos entre as versões acusatória e defensiva, sendo que as testemunhas de acusação não apresentaram detalhes que pudessem prestar maior credibilidade à sua versão dos fatos.

Não me olvido de que existe a possibilidade de que o recorrido esteja, de fato, atuando como traficante naquela região, mas os indícios nesse sentido não possuem força suficiente, neste caso, para dar o contorno de certeza necessário para que se possa condenar.

A tese acusatória se encontra carente de densificação probatória, pois não houve a produção de prova além da dúvida razoável acerca da autoria, não alcançado o “
standard
” probatório suficiente para a condenação, estando correta a sentença que aplicou a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Primeira Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (in dubio pro reo).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0016196-88.2015.8.08.0012, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/Jun/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao ora recorrente, limitando-se a noticiar que o corréu teria informado que ele estaria traficando no local pela manhã. 2. Não foram encontrados entorpecentes com o apelante, tampouco fora apontado como proprietário daquelas apreendidas com o corréu. Ademais, consoante se observa da prova testemunhal coligida, não fora confirmada na seara judicial a informação de que o recorrente traficava no dia dos fatos pela manhã. 3. Faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelante, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. 4. O decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002221-06.2020.8.08.0050, Relatora: Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/Dec/2023).

Dessa forma, deve ser desprovido o recurso ministerial.

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela apresentação de contrarrazões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, arbitrando honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao defensor dativo do recorrido.

É como voto.